Tribunal: STF
Processo: ARE 1466703
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA NO INFOJUD – POSSIBILIDADE – ARQUIVAMENTO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS EM PASTA PRÓPRIA OU TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SREI – DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens dos credores. Ressalva-se que, tão logo divulgado o resultado da pesquisa via INFOJUD, as informações fiscais do devedor devem ficar arquivadas em pasta própria, fora dos autos, ou o processo deve passar a tramitar em segredo de justiça, consoante o art. 189, III, do CPC. O acesso ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é livre ao público em geral e, portanto, sua utilização prescinde da intervenção do Poder Judiciário” (eDOC 8 – ID: b5e7fa83, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X e XII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a realização de pesquisa via INFOJUD em desfavor da recorrente, com a consequente quebra de seu sigilo fiscal.



    Argumenta-se que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica (eDOC 10 – ID: 5185c7d3, p. 8).



    Requer-se, assim, que seja indeferida a pesquisa via INFOJUD em desfavor da recorrente, por falta de interesse público.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Infojud é uma ferramenta colocada à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens dos devedores, não havendo necessidade de comprovação de interesse público para sua utilização, assim como que as informações fiscais do devedor não ficam expostas ao público. Com base em tais fundamentos, assentou a ausência de ofensa ao sigilo bancário e fiscal na adoção da medida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e Infojud para localização de bens do Executado/Agravado.



    Inicialmente, chamo atenção para o disposto no art. 4ª do CPC/15: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Referido artigo faz menção ao princípio da efetividade, apontando, sobretudo, para a necessidade da utilização/criação de meios aptos a proporcionar uma real e integral satisfação do direito do credor. 



    Nessa esteira, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em conjunto com demais órgãos do Estado, criaram sistemas – tais como Sisbajud (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário), Reanjud (Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores), etc... – com o objetivo de facilitar a busca por bens dos devedores e permitir que as tutelas satisfativas alcançassem seu fim último.



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste ordem de preferência para a utilização desses sistemas e que é desnecessário demonstrar, no momento da formulação do pedido de utilização das ferramentas, que já as diligências para a localização de bens da parte executada já se esgotaram.



    (...)



    No caso dos autos, a MM. Juíza de origem indeferiu o pedido de utilização do sistema Infojud, sob argumento de que a quebra de sigilo fiscal apenas é cabível nos casos de interesse público, o que não está caracterizado no caso dos autos. 



    Entendo, no entanto, sem acerto a r. decisão de origem neste ponto. 



    Conforme já visto nesse voto, o Infojud é umas ferramentas colocadas à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens dos credores. Não há, portanto, necessidade de comprovação de interesse público para sua utilização. 



    Cumpre destacar, ademais, que as informações fiscais do devedor não ficam expostas ao público. Isso porque, tão logo divulgado o resultado da pesquisa ao INFOJUD, as informações fiscais devem ficar arquivadas em pasta própria, fora dos autos, ou o processo deve passar a tramitar em segredo de justiça (...)



    Logo, entendo não existir qualquer óbice ao deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud. No entanto, quanto ao pedido de utilização do sistema SREI, com razão a MM. Juíza a quo. 



    Com bem já bem advertido na r. decisão, o acesso ao sistema SREI é livre ao público geral, não existindo necessidade de que o Poder Judiciário seja acionado para sua utilização. A  



    propósito, foi criado um sítio na internet para utilização do sistema, qual seja, https://registradores.onr.org.br/. Por meio dele é possível realizar uma pesquisa gratuita dos bens registrados em determinado CPF ou CNPJ, bastando, para tanto, que o usuário se cadastre no site. Inclusive, o estado de Minas Gerais possui seu próprio sistema, que pode ser acessado por meio do endereço https://corimg.org/cartorios/.



    (...)



    Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a r. decisão, autorizar a pesquisa de bens do Executado/Agravado pelo INFOJUD, ressalvando que, tão logo divulgado o seu resultado, as informações fiscais devem ficar arquivadas em pasta própria, fora dos autos, ou o processo deve passar a tramitar em segredo de justiça” (eDOC 8 – ID: b5e7fa83)  



    Inicialmente, cabe ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que o sigilo bancário e fiscal não possui caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra diante dos interesses público, social e da Justiça. Por oportuno, colaciono as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 655.298 AgR, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 28.9.2007 - grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. IV. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente fundamentado. VI. - O entendimento desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante e suspeita razoável de infração penal. Precedentes. VII. - Agravo não provido”. (AI 541.265 AgR, Rel. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 4.11.2005 - grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, quanto à matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. INFOJUD. Consulta. Declarações do IRPF e ITR. Alegação de decisão ultra petita. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que ordenou a quebra de sigilo fiscal a fim de determinar a consulta ao sistema INFOJUD. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1490409 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.07.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1277082 AgR-terceiro, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.03.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: b5e7fa83, p. 9-10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente